Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-32.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente, não só a partir da palavra da vítima, como também das testemunhas. Ademais, o apelante foi preso em flagrante logo após o cometimento do crime, na posse da res furtiva, sendo que foi prontamente reconhecido pela vítima. Portanto, afasta-se o pleito absolutório.
4. O cometimento de crime no período em que o agente se encontra em cumprimento de outra pena é fundamentação idônea para a valoração negativa da conduta social do agente, pois demonstra falta de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da medida anteriormente concedida ao acusado.
5. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do réu nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal (roubo), aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato cominada para o crime na primeira fase da dosimetria da pena, reduzindo a pena para 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão mínima.